Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REITERADA DE ATIVOS FINANCEIROS. PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE NÃO COMPROMETA A SUBSISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. VALORES MANTIDOS EM POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO.
1. A condição de hipossuficiência econômica restou demonstrada pela parte recorrente diante dos valores auferidos a título de pensão por morte e das despesas efetivamente demonstradas nos autos, às quais devem ser somados, ainda, outros gastos de natureza essenciais inerentes à dignidade da pessoa humana.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n° 1.582.475/MG, alterou o posicionamento tradicionalmente adotado, para, excepcionalmente, permitir a penhora de verbas com natureza remuneratória quando reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora.
3. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ponderando as circunstâncias evidenciadas nos autos, o presente recurso merece apenas parcial acolhimento, neste ponto, tão somente para que em relação à penhora dos valores decorrentes da pensão por morte, subsista um percentual inferior àquele estabelecido na origem.
4. Uma vez reconhecida a ausência de demonstração das alegações aviadas em sede de impugnação à penhora, a parte executada procura alterar este entendimento valendo-se de documentação que deixou de ser apresentada injustificadamente ao Juízo de primeiro grau, o que evidencia a ocorrência de preclusão, especialmente por não se tratar de hipótese sujeita à exceção do artigo 435 do CPC, mas de documentação pré-existente aos fatos que foram articulados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.